Tribunal: STF
Processo: Rcl 52577
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Central Eólica Praia do Morgado S/A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010381-41.2017.5.03.0106. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, assevera que:



    “(...) há aqui sentença que NÃO condenou a ora Reclamante, até porque não era parte na fase de conhecimento. 



    8. Este título judicial, por sua vez, está sendo objeto de execução provisória na qual foram autorizados atos constritivos contra a Reclamante, embora não tenha participado do processo de conhecimento, inclusive com risco iminente de expropriação de recursos já bloqueados via Sisbajud, em grave negativa de vigência ao art. 513, § 5º do CPC.



    9. Essa negativa de vigência, contudo, ocorreu sem que houvesse a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo na forma exigida pelo art. 97 da CRFB/88 e pelo Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste e. Tribunal”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    Quanto à possibilidade de empresa pertencente a grupo econômico responder por débitos de empregador condenado, o Tribunal de origem assim se manifestou: 



    “De fato, analisado o documento "Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/16", juntado sob o ID. a52ef2f, constata-se, de início, o título "Energimp S.A. e Controladas" do Diário Oficial Empresarial de São Paulo, indicando a relação de coordenação da Ré Energimp S.A. e as empresas referidas, no qual constam as seguintes informações:



    ‘(a) O valor pago na aquisição em excesso ao valor do patrimônio líquido (livros) da Central Eólica Praias de Parajuru S.A., Central Eólica Volta do Rio S.A. e Central Eólica Praia de Morgado S.A., foi alocado como direito de exploração e está sendo amortizado pelo prazo de 20 anos, vida útil estimada do aerogerador, a partir da entrada em operação comercial.’



    Em seguida, consta do documento o balanço empresarial das três empresas mencionadas, sob o título ‘Centrais Eólicas do Ceará I’ (ID. a52ef2f - Pág. 2), e os respectivos valores discriminados. Reforça a realidade fática de existência de grupo econômico a ata da Assembleia Geral Extraordinária juntada sob o ID. ae092c8, a qual demonstra que a ré Energimp S.A. é acionista majoritária da empresa Central Eólica Volta do Rio S.A.



    Além disso, em observância ao princípio da conexão, constata-se da pesquisa realizada no sítio eletrônico https://www.jusbrasil.com.br o seguinte diário empresarial, no qual constam as subsequentes informações, verbis:



    ‘1. Informações Gerais: A Energimp S.A. ("Sociedade"), sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Samuel Morse, nº 134, Bairro Brooklin, localizada na cidade de São Paulo, foi constituída em 15/03/2000, tendo como objetivo a exploração, através da participação em consórcios ou sociedades, de usinas de geração de energia elétrica, nas formas permitidas em lei e mediante a obtenção das correspondentes concessões e autorizações; a importação de bens e serviços relacionados com os objetivos sociais mencionados; e a participação em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista. A Sociedade é controlada pela Wind Power Energia S.A. ("WPE"), sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco. A WPE é controlada pela empresa Venti S.A. sediada em Luxemburgo. As empresas controladas e controladas em conjunto da Sociedade, são denominadas de Centrais Eólicas do Ceará I, II, IV e V, Centrais Eólicas do Sul (Santa Catarina) e Projetos em Desenvolvimento. Tratam-se de sociedades por ações de capital fechado que têm por objetivo social a implantação, operação e comercialização de energia através de centrais geradoras eólicas. https://www.jusbrasil.com.br/diarios/144264501/dosp-empresarial-25-04-2017-pg-16, com grifos acrescidos).



    Como se vê, as circunstâncias fáticas mencionadas indicam não somente a identidade de sócios, mas também o interesse integrado e a efetiva comunhão de interesses, consubstanciados na operação e comercialização conjunta de energia por parte da Energimp S.A. e das referidas empresas, e a atuação conjunta das empresas integrantes do grupo, uma vez que o ramo de atuação das empresas é o mesmo (implantação, operação e comercialização de energia), preenchendo todos os pressupostos legais para o reconhecimento de grupo econômico, forte no art. 2º, § 3º, da CLT.



    Ao contrário do alegado em Contraminuta, há sim uma relação íntima de negócio e de controle entre a ré Energimp S.A. e as Centrais Eólicas, havendo nítida comunhão de interesses e gestão empresarial comum, traduzindo o nexo interempresarial de coordenação entre elas.



    Dessa forma, não há cogitar de ilegitimidade passiva ad causam das Agravadas, como consta da Contraminuta, uma vez que não se exige que o Reclamante tenha sido empregado direto das empresas mencionadas (centrais eólicas), pois da vinculação entre a Reclamada Energimp S.A. e as Centrais Eólicas decorre a responsabilidade solidária de todas elas, com fulcro no art. 2º, § 2º, da CLT, litteris:



    ‘Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.’



    Dessa forma, não há cogitar de ilegitimidade ou isenção de responsabilidade patrimonial das Centrais Eólicas, com base no mencionado art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, art. 789 do CPC e na alteração do entendimento do c. TST pacificada com o cancelamento da Súmula nº 205 no ano de 2003.



    Diante da formação inegável de grupo econômico (art. 265 do Código Civil c/c art. 2º, § 2º, da CLT, respeitado o princípio da legalidade), o que se deu diante da prova documental robusta e circunstâncias empresariais de conotação pública extraídas de sites jurídicos da internet, reconheço a responsabilidade solidária das empresas CENTRAL EÓLICA PRAIA DO MORGADO S.A., CENTRAL EÓLICA PRAIAS DE PARAJURU S.A. e CENTRAL EÓLICA VOLTA DO RIO S.A. pelos créditos deferidos ao Reclamante”. (eDOC 15)



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)



    Nesse sentido, num primeiro juízo entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Feitas essas considerações, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do Processo 0010381-41.2017.5.03.0106, até o julgamento final da presente reclamação 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente